Tribunal: STF
Processo: AI 810555
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. CARTEIROS E MENSAGEIROS. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. PREVISÃO EM DECRETO-LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO POSTAL. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo de instrumento contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu:
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CARTEIROS E MENSAGEIROS DA ECT. TRANSPORTE COLETIVO. PASSE LIVRE. SÚMULA 237 DO EXTINTO TFR. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PACTO FEDERATIVO. INEXISTÊNCIA. 
    1. De início, cumpre ressaltar que o art. 1°, § 1°, da Lei n. 1.533/51 permite a impetração de mandado de segurança contra atos praticados pelos agentes públicos por delegação, em consonância com a disposição do art. 5°, inciso LXIX, que faz referência à autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público - in casu, a concessionária de prestação do serviço de transporte público.
    2. A prova acerca da denegação da gratuidade aos carteiros e mensageiros da ECT no uso do transporte público, quando em serviço, constitui prova negativa e, portanto, difícil ou impossível materialmente de ser realizada, senão documentalmente, mediante, v. g. próprias declarações ou, in casu, as notificações enviadas às empresas das negativas de passe livre. Cumpriria. no caso vertente, às autoridades impetradas apresentar os elementos desconstituidores de tal assertiva contida nas correspondências enviadas, o que não foi realizado; ao contrário, foram os Apelantes categóricos em negar o direito postulado pela demandante, o que simplesmente supriu suposta ausência de prova pré-constituída da negativa do passe livre, configurando, outrossim, o interesse de agir da ora Apelada.
    3. Encontra-se plenamente vigente, em nosso ordenamento jurídico pátrio, o teor da Súmula 237 do extinto TFR, no sentido de ser garantido, aos carteiros e mensageiros da ECT, no exercício de suas funções, a concessão de passe livre nos transportes urbanos e intermunicipais, a fim da manutenção do serviço postal. Tal encontra embasamento no disposto no Decreto-lei n. 509/69, recepcionado pela Constituição Federal de 1988, que estendeu à ECT os privilégios concedidos à Fazenda Pública, em relação quer às rendas e serviços, quer no concernente ao foro, prazos e custas processuais. Inexiste, ademais, revogação expressa ou tácita à isenção prevista no Decreto-lei n. 3.326/41, o que obriga as empresas concessionárias de transporte coletivo a conceder passe livre aos carteiros e mensageiros da ECT quando em serviço. Precedentes. 
    4. A alegação de ofensa ao princípio do pacto federativo, por fim, não merece prosperar. A autonomia dos entes federativos não é absoluta, mas sim, relativa, visando ao melhor alcance dos mandamentos constitucionais, e sempre em atendimento ao interesse público. 
    5. Apelação improvida” (fl. 146, e-doc. 1).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 164, e-doc. 1).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal (fl. 213, e-doc. 1).
    4. Os agravantes argumentam que, “na origem, está em discussão a isenção tarifária estabelecida pela União para a utilização do serviço público de transporte de que é titular o Município do Rio de Janeiro, a beneficiar determinada categoria de destinatários, consoante disciplina contida no disposto nos artigos 9º, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.326/41 e 51 do Decreto-Lei n. 5.405/1943” (fl. 11, e-doc. 1).
    Sustentam que “os preceitos legais supra padecem do vício de inconstitucionalidade e, por isso, não estão obrigadas a suportar a isenção estabelecida pela legislação federal, incidente sobre serviço público municipal” (fl. 12, e-doc. 1).
    No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 18 e o inc. V do art. 30 da Constituição da República e requerem “seja reconhecida a inconstitucionalidade incidental dos artigos 9º do Decreto-lei n. 3.326/1941 e artigo 51 do Decreto-Lei n. 5.405/43 por ofensa aos artigos 18 e 30, inciso V, da Constituição da República, por afronta à autonomia municipal em regular os serviços públicos locais (transporte de passageiros), e, por via de consequência, seja reformado o Acórdão recorrido para denegar a ordem postulada pela Recorrida” (fl. 195, e-doc. 1).
    5. A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ISENÇÃO. AGENTE POSTAL. DECRETOS-LEI 3.326/41 E 5.405/43. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO PÚBLICO POSTAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. INTERESSE NACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESPROVIMENTO. 
    1. Recurso extraordinário em que se discute a constitucionalidade de decretos-leis que instituíram isenção tarifária para agentes do sistema postal em serviço na utilização de transporte coletivo, trancado na origem sob o argumento de que a discussão se baseou exclusivamente em matéria infraconstitucional. 
    2. A discussão sobre ofensa ao pacto federativo, tendo em conta suposta invasão da União sobre matéria de regulamentação municipal, quando expressamente examinada pelo Tribunal nas razões de decidir, caracteriza debate de matéria constitucional, a permitir a interposição do recurso extraordinário, sem incidir o óbice da Súmula 636/STF. 
    3. A previsão de acesso gratuito dos agentes postais ao transporte público por lei federal é constitucional, pois se insere na competência privativa da União para legislar sobre o serviço postal (art. 22, V, CF/88) e revela ônus proporcional e mínimo sobre o serviço de transporte público, para garantia de pleno exercício do serviço postal, de interesse dos próprios munícipes, sem representar violação ao princípio federativo. — Parecer pelo provimento do agravo de instrumento, para ser desprovido o recurso extraordinário” (e-doc. 8).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “(...) encontra-se plenamente vigente, em nosso ordenamento jurídico pátrio. o teor da Súmula 237 do extinto TFR, no sentido de ser garantido, aos carteiros e mensageiros da ECT, no exercício de suas funções, a concessão de passe livre nos transportes urbanos e intermunicipais, a fim da manutenção do serviço postal. Tal encontra embasamento no disposto no Decreto-lei n. 509/69, recepcionado pela Constituição Federal de 1988, que estendeu à ECT os privilégios concedidos à Fazenda Pública, em relação quer às rendas te serviços, quer no concernente ao foro, prazos e custas processuais. Inexiste, ademais revogação expressa ou tácita à isenção prevista no Decreto-lei n. 3.326/41, o que (obriga as empresas concessionárias de transporte coletivo a conceder passe livre aos carteiros e mensageiros da ECT quando em serviço. (…)
    A alegação de ofensa ao princípio do pacto federativo, por fim, não merece prosperar, sendo pertinente a fundamentação trazida pelo Ministério Público Federal, às fls. 354/355, no sentido de que a autonomia dos entes federativos não é absoluta, mas sim, relativa, visando ao melhor alcance dos mandamentos constitucionais, e sempre em atendimento ao interesse público. No caso vertente, impende considerar que o interesse público maior reside na celeridade e eficiência da prestação do serviço postal, inexistindo invasão da esfera normativa dos Estados Membros e Municípios pela União, porquanto o art. 21, inciso X, da CRFB, obriga a esta à manutenção do serviço postal, em atendimento ao princípio da continuidade do serviço público, e o art. 9°, parágrafo único, do Decreto-lei n. 3.326/41, é expresso na concessão da gratuidade, inexistindo, portanto, qualquer afronta à harmonia das esferas da Administração” (fls. 142-145, e-doc. 1).
    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser competência privativa da União legislar sobre serviço postal, nos termos do inc. V do art. 22 da Constituição da República, sendo a União o ente da Federação responsável pela manutenção dessa modalidade de serviço público, conforme previsto no inc. X do art. 21 da Constituição (ADI n. 3.080, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJ 27.8.2004).
    Descabe, portanto, cogitar-se de contrariedade ao princípio da autonomia do ente federado para a organização dos serviços públicos, pois os decretos-leis questionados inserem-se na competência privativa da União para legislar sobre o serviço postal. A manutenção dessa modalidade de serviço público transcende o interesse local.
    7. Na espécie, convém ressaltar o seguinte trecho da manifestação da Procuradoria-Geral da República: 
    “A matéria já foi objeto de apreciação pela Suprema Corte sob o prisma da Constituição Federal de 1967, tendo sido reconhecida a constitucionalidade das normas, nos seguintes termos: ‘SERVIÇO POSTAL. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA CONCESSIONARIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO, DE CONCEDER PASSE LIVRE AOS DISTRIBUIDORES DE CORRESPONDÊNCIA POSTAL E TELEGRÁFICA EM SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 15, II, B, 170, PAR-2. E 153, PAR-1., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO A LEGISLAÇÃO ESPECIAL. NÃO REVOGAÇÃO PELA LEI NOVA, DAS DISPOSIÇÕES GERAIS OU ESPECIAIS VIGENTES (ARTIGO 2., PAR-2., DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL). VIGÊNCIA DOS DECRETOS-LEIS 3.326/41, ARTIGO 9. E 5.405/43, ARTIGOS 51 E 52. PRECEDENTE ESPECIFICO: RE 87.528. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. (RE 99587, Relator: Oscar Correa, Primeira Turma, julgado em 27/09/1983, DJ 21-10-1983 PP-16305 EMENT VOL-01313-02 PP00339 RTJ VOL-00107-03 PP-01251 – grifos nossos)’. 
    No mencionado acórdão, o relator Ministro Oscar Corrêa afastou a alegação de violação a dispositivos constitucionais por entender que a concessão de isenção tarifária aos agentes do serviço postal configuraria norma de ordem e de interesse nacionais, transcendendo o interesse local municipal” (fls. 5-6, e-doc. 6).
    A decisão agravada harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo que nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    8. Pelo exposto, nego provimento a este agravo de instrumento (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora